Tribunal: TJES
Processo: 5000292-78.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000292-78.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
RECORRIDO: MARILENE CALENTE
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por União Norte do Paraná de Ensino LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória decorrente de danos morais com antecipação de tutela.

Afirmou a autora, ora recorrida, que participou do vestibular da recorrente devido as promessas de bolsas de estudo tendo recebido um boleto no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) para supostamente concorrer a descontos junto a instituição de ensino e recebeu uma lista dos documentos necessários para matrícula. Afirma, ainda, que efetuou o pagamento do boleto com fito apenas de ter ciência dos planos de bolsas ofertados e concorrer as mesmas.

Ocorre que, mesmo sem ter efetuado a matrícula e optado por não ingressar na instituição de ensino recorrente, teve o nome negativado por dívidas contraídas durante o curso a título de mensalidade.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais por entender que o recorrente não comprovou de forma inequívoca a contratação e nem a prestação de serviços pela recorrida. Sendo assim, declarou inexistência dos débitos da recorrida referente ao contrato discutido nos autos e condenou a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O recorrente alega que a recorrida não comprovou os danos morais sofridos além de não ter cometido ato ilícito, motivo pelo qual não possui o dever de indenizar a demandante, ora recorrida, em danos morais. Ademais, pugna subsidiariamente para que seja minorado o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, no presente caso, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Explico.

Conforme se verifica pela inicial da ação indenizatória, a recorrida alega que seu nome estava inserido no cadastro de inadimplentes por débitos não quitados com a recorrente, dos quais não teria conhecimento, tendo em vista que nunca contratou efetivou sua matrícula junto a instituição de ensino, tendo firmado algum contrato com a mesma.

Por sua vez, a recorrente sustenta que a matrícula foi efetivada pela recorrida, motivo pelo qual as cobranças e a negativação realizada são lícitas diante do contrato firmado entre as partes.

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou os fatos alegados demonstrando de forma inequívoca que o valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) era de fato destinado a matrícula e nem que a autora entregou os documentos exigidos para o ato ou tenha usufruído de qualquer serviço. Nesse sentido, tenho que o recorrente não fez prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Nessa lógica, há de se reconhecer como indevida a inscrição e a manutenção do nome da consumidora em banco de dados de inadimplentes, haja vista que indubitável que houve falha na prestação do serviço.

Reconheço, dessa forma, a presença do ato ilícito.

Sabe-se, ainda, que a negativação indevida configura ilícito capaz de ensejar a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos presumidamente, isto é,
in re ipsa
. Inclusive este é o entendimento dos tribunais, vejamos:

89396782-
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ORIGEM DA DÍVIDA. NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
INDEVIDA.
DEVER DE INDENIZA
R
CONFIGURADO.
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA
). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.
O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. Tratando-se de ação de indenização por danos morais por inexistência de dívida apta a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência de vínculo contratual, por se tratar de prova negativa. Não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus e demonstrado a origem da dívida e a relação existente entre as partes, se limitando a defender a regularidade do débito e apresentando documentos unilaterais, a negativação do nome do consumidor é indevida. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura ilícito capaz de ensejar a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, pois implica abalo à credibilidade da apelante, fazendo-se desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo sofrido, o qual é presumido (
in re ipsa
) neste caso. Na fixação do
quantum

devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo juízo
a quo

uma vez que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e de acordo com a quantia usualmente fixada por esta Câmara para casos semelhantes. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou mod ificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita

nem
reformatio
in
pejus
.
(TJMG; APCV 2908375-31.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 26/03/2019; DJEMG 05/04/2019)

Dessa forma, sendo devida, portanto, a indenização por danos morais, temos que esta deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Todavia, entendo que o valor fixado relativo à indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa, o dano sofrido e os precedentes desta Turma Recursal, reduzo o
quantum
indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
dou
-lhe

parcial
provimento
, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente a partir deste arbitramento, e com incidência de juros desde a citação. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.